Tribunal: TJMT
Processo: 1010469-16.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010469-16.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO NOGUEIRA - CPF: 298.119.379-15 (EMBARGADO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1010469-16.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
PEDRO NOGUEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DISTINTO DAQUELE QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO REFERENTE AO CONTRATO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1010469-16.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO:
PEDRO NOGUEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BMG S.A
(
Id
232269160
),
contra o acórdão que deu parcial

provimento ao apelo interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APRSENTAÇÃO DE CONTRATO DISTINTO DAQUELE QUESTIONADO PELO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO REFERENTE AO CONTRATO QUESTIONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – R$ 3.000,00 – VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da irregularidade da contratação de empréstimo consignado quando apresentado contrato distinto daquele questionado pelo consumidor e sem comprovação do depósito a ele referente na conta bancária da beneficiária.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Diante das circunstâncias em que se deram os fatos, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional ao caso, pois compatível com o ocorrido, com a condição econômica do requerente e da instituição financeira, além de observar caráter punitivo/pedagógico da medida e a justa proporção entre a gravidade da culpa e o dano causado.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Diante do êxito recursal, as custas e honorários advocatícios devem ser integralmente suportados pela parte requerida.”

Em suas razões Id. 234478166, a parte embargante sustenta que o acórdão possui erro material, haja vista que o número 11294770 informado pela parte autora trata-se de código de reserva de margem de controle interno do INSS e não o número de contrato.

Portanto, sustenta que o número que consta no contrato trata-se do número de adesão vinculado a reserva de margem.

Discorre que:
“e a data que consta no extrato do beneficio da autora trata - se da data em que a reserva fora averbada/alterada e não a data em que o contrato foi celebrado. Assim, o contrato objeto da lide fora devidamente colacionado aos autos.”

Argumenta que: “
valor difere, pois se trata do limite do cartão que com o passar do tempo pode aumentar, dependendo do pagamento de faturas pela parte Embargada.”

Sustenta, ainda, que restou demonstrado nos autos que a parte autora recebeu em sua conta saques contratados por ela.

Contrarrazões no Id. 236816172.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, a parte embargante alega que
o acórdão possui erro material, haja vista que o número

11294770 informado pela parte autora trata-se de código de reserva de margem de controle interno do INSS e não o número de contrato.

Portanto, sustenta que o número que consta no contrato trata-se do número de adesão vinculado a reserva de margem.

Discorre que:
“e a data que consta no extrato do beneficio da autora trata - se da data em que a reserva fora averbada/alterada e não a data em que o contrato foi celebrado. Assim, o contrato objeto da lide fora devidamente colacionado aos autos.”

Argumenta que: “
valor difere, pois se trata do limite do cartão que com o passar do tempo pode aumentar, dependendo do pagamento de faturas pela parte Embargada.”

Sustenta, ainda, que restou demonstrado nos autos que a parte autora recebeu em sua conta saques contratados por ela.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao apontar que a instituição financeira apresentou três contratos distintos, quais sejam: o de nº 39322035 (4333016), datado de 06/10/2015, no valor de R$ 1.081.03 (mil e oitenta e um reais e três centavos), o de nº 55247093, datado de 29/03/2019, no valor de R$ 229,32 (duzentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) e o de nº 63270492, datado de 16/06/2020, no valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais).

Ocorre que, como arguiu o consumidor em diversas oportunidades, o referido instrumento é diferente da contratação questionada que, conforme a exordial, se refere ao contrato de número 11294770, com averbação em 03/02/2017, tendo como valor de saque a importância de R$ 1.095,00 (mil e noventa e cinco reais).

Assim, é possível constatar que nenhum dos contratos apresentados pela instituição demonstra a contratação questionada, haja vista que não coincidem a data de inclusão e os valores.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que transparece impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024